Tribunal: TJES
Processo: 5000345-67.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADIEL CARDOSO BAIENSE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº: 5000345-67.2024.8.08.0024

Recorrente: ADIEL CARDOSO BAIENSE

Recorrido: BANCO BMG SA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedido à parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL c/c REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

(1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR QUE CONTRAIU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO, QUE O VALOR DEVERIA TER SIDO QUITADO COM A ÚLTIMA PARCELA (DATANDO DE FEVEREIRO DE 2022), O QUE NÃO OCORREU, TENDO A PARTE AUTORA CONTINUADO A SOFRER DESCONTO MENSAIS EM SEU BENEFÍCIO DO INSS, TENDO SIDO DESCONTADO R$ 3.225,88 (TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) INDEVIDAMENTE POR OUTRO EMPRÉSTIMO EM SEU NOME, O QUAL NÃO RECONHECE. POR ESSES MOTIVOS, REQUEREU, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. NO MÉRITO, SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA DECLARAR A NULIDADE DO SEGUNDO EMPRÉSTIMO E CONDENAR O PROMOVIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

(2) ANTÍTESE.
O PROMOVIDO SUSCITOU INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO NOS AUTOS E POR CARÊNCIA DE AÇÃO DEVIDO À AUSÊNCIA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. PLEITEOU PARA QUE FOSSE INDEFERIDO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. QUANTO AO MÉRITO, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
(3) SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR A CAUSA, ANTE A SUA COMPLEXIDADE. (4) RECURSO DA AUTORA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO, QUANDO A AUTORA ALEGA A INEXISTÊNCIA DO MESMO. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS VALORES SUPOSTAMENTE CONTRATADOS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
(5) CONTRARRAZÕES DO BANCO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL;
SINTETICAMENTE, REQUERIMENTO DE QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
(6)
. DA QUESTÃO PROCESSUAL.
COMPULSANDO OS AUTOS, A MEU VER, A DECISÃO VERGASTADA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, EXPLICO. OBSERVO QUE, NO CASO EM APREÇO, É IMPERIOSA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, PORQUANTO, EM QUE PESE O RECORRENTE ALEGAR NÃO TER CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - OBJETO DA PRESENTE DEMANDA - JUNTO AO BANCO RÉU, A PARTIR DA DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AO CADERNO PROCESSUAL, É POSSÍVEL INFERIR QUE AS ASSINATURAS CONSTANTES NO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR E NO CONTRATO CARREADO PELO RÉU SÃO SEMELHANTES. EM RAZÃO DISSO, RESTA INVIÁVEL,
IN CASU
, A APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSÁRIA, PORTANTO, A REALIZAÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. COM EFEITO, MESMO COM AS PROVAS CARREADAS AO FEITO POR AMBAS AS PARTES, RESTAM DÚVIDAS QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, ESPECIALMENTE PORQUE O RECORRENTE AFIRMA QUE NÃO REALIZOU A CONTRATAÇÃO EM COMENTO E TENDO O RECORRIDO EXIBIDO O CONTRATO BANCÁRIO MENCIONADO, AINDA QUE COM AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA A SUA VALIDADE, FAZ-SE IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA DIRIMIR AS DÚVIDAS ACERCA DA ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO, BEM COMO QUANTO À POSSIBILIDADE DE FRAUDE NA SUA PACTUAÇÃO. ASSIM, COMO PAIRAM DÚVIDAS QUANTO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RECORRIDO, E POR NÃO SER POSSÍVEL IDENTIFICAR A OLHO NU SUA AUTENTICIDADE, SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE SOMENTE UMA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA TRARIA ESCLARECIMENTO DEFINITIVO À LIDE, PROVIDÊNCIA ESTA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO ABREVIADO E CÉLERE PREVISTO PARA AS AÇÕES QUE TRAMITAM NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NESSE PASSO, SUBLINHO QUE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É PARA A CONCILIAÇÃO, PROCESSO E JULGAMENTO DAS AÇÕES DE MENOR COMPLEXIDADE (LEI Nº 9.099/95, ARTIGO 3º), NÃO SE PRESTANDO PARA PROCESSAMENTO DE DEMANDAS QUE NECESSITAM DE PROVA TÉCNICA. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NESSE SENTIDO:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ASSINATURA CONTESTADA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. [...] -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020).

DESSARTE, TAL SITUAÇÃO TRATA-SE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CORRELACIONADA À INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUE PODE SER RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO, DE MODO QUE, NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR A DIVERGÊNCIA APONTADA, SENDO ADEQUADA E NECESSÁRIA A PERÍCIA, O QUE JUSTIFICA AS PREMISSAS APONTADAS NO SENTIDO DE MANTER A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENDO ASSIM, ENTENDO SER PERTINENTE QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA TERMINATIVA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
EM TODOS OS SEUS TERMOS.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95
.
INCOMPETÊNCIA
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
. (7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)